Tribunal: STF
Processo: ACO 543
Classe: ACO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-30
Data de publicação: 2006-08-30

Ementa:
EMENTA: Imunidade de jurisdição. Execução fiscal movida pela União
   contra a República da Coréia.
É da jurisprudência do Supremo
   Tribunal que, salvo renúncia, é absoluta a imunidade do Estado
   estrangeiro à jurisdição executória: orientação mantida por
   maioria de votos.
Precedentes: ACO 524-AgR, Velloso, DJ
   9.5.2003; ACO 522-AgR e 634-AgR, Ilmar Galvão, DJ 23.10.98 e
   31.10.2002; ACO 527-AgR, Jobim, DJ 10.12.99; ACO 645, Gilmar
   Mendes, DJ 17.3.2003.